Tribunal: TJMT
Processo: 1019691-92.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019691-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos, Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA CHORRO - CPF: 061.169.721-10 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA (IMPETRADO), JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVEN ALEXANDRE PARO MARTINS - CPF: 062.986.631-77 (INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ZORATTI DA SILVA - CPF: 061.947.431-90 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO DE SEMOVENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR LOCAIS COM COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECUSA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PLANTONISTA. URGÊNCIA DECORRENTE DA IMINÊNCIA DO COMPROMISSO LABORAL. AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DIREITO AO TRABALHO. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO PONTUAL E CONDICIONADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo plantonista que deixou de apreciar pedido de autorização para deslocamento a outra comarca, formulado por investigado submetido a medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de ausência de urgência. A defesa requereu a flexibilização pontual da proibição de ausentar-se da comarca, do recolhimento domiciliar noturno e da proibição de permanência em local com comercialização de bebidas alcoólicas, exclusivamente durante evento profissional previamente contratado e documentalmente comprovado, com preservação do monitoramento eletrônico e das demais cautelares impostas.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é cabível diante da ameaça de agravamento da situação processual decorrente de eventual descumprimento das medidas cautelares; (ii) estabelecer se a recusa do Juízo plantonista em apreciar o pedido, por considerar inexistente a urgência em razão da proximidade geográfica do município de destino, configura constrangimento ilegal; (iii) determinar se a atividade profissional lícita, temporária e comprovada autoriza a flexibilização pontual das cautelares, sem prejuízo do controle judicial; e (iv) verificar se o encerramento do período do evento afasta o interesse no julgamento definitivo da impetração.

III. Razões de decidir:

1. O
Habeas Corpus
é via adequada não apenas contra a prisão efetiva, mas também contra ameaça concreta à liberdade de locomoção, configurada quando o deslocamento sem autorização judicial possa caracterizar descumprimento de cautelar e acarretar o agravamento da situação processual do investigado.

2. A urgência do pedido decorre da iminência temporal do compromisso profissional e da necessidade de deslocamento imediato, e não da distância geográfica entre a comarca de residência e o município de destino.

3. A recusa de apreciação em sede de plantão judicial, diante da iminência temporal do compromisso profissional e da necessidade de deslocamento imediato, coloca o investigado em situação de insegurança jurídica, compelindo-o a escolher entre cumprir obrigação profissional formalmente assumida ou expor-se ao risco de violar as cautelares impostas.

4. A documentação acostada nos autos comprova que o deslocamento possui finalidade lícita, específica, temporária e delimitada no tempo e no espaço, sem caracterizar pedido genérico de afastamento das restrições judiciais.

5. A busca prévia de autorização judicial, acompanhada de comprovação documental do compromisso laboral, evidencia boa-fé processual e intenção de cumprir as medidas cautelares.

6. As medidas cautelares devem observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, não se legitimando restrições mais gravosas do que as indispensáveis à preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

7. A manutenção absoluta das restrições mostra-se desproporcional quando a atividade profissional é comprovada, o deslocamento possui curta duração e o controle estatal permanece assegurado por monitoramento eletrônico, comunicação à central responsável, sendo que a flexibilização temporária e condicionada não descaracteriza o sistema cautelar, pois mantém o monitoramento eletrônico, a fiança e as demais obrigações anteriormente estabelecidas.

9. A concessão definitiva limita-se a confirmar a flexibilização referente ao evento especificamente comprovado, sem instituir autorização genérica para deslocamentos futuros, que permanecem sujeitos à apreciação do Juízo natural.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1. A recusa de apreciação, em plantão judicial, de pedido urgente de autorização para deslocamento profissional configura constrangimento ilegal quando a iminência do compromisso laboral expõe o investigado ao risco concreto de descumprimento de medida cautelar. 2. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser flexibilizadas pontualmente para compatibilizar o controle processual com o exercício de atividade profissional lícita, desde que o deslocamento seja documentalmente comprovado e sujeito a mecanismos adequados de fiscalização”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XIII e LXVIII, da CF/88; art. 155, § 6º, do CP; arts. 282, I e II, e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJMG
– HC n. 10000191348507000, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, Terceira Câmara Criminal, j. em 29/10/2019, publicação em 01/11/2019. TJPR – HC n. 0094544-22.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/12/2024, publicação em 17/12/2024.
TJMT
– Petição Criminal n. 1009847-21.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IGOR DE OLIVEIRA CHORRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo plantonista do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres (MT) que, nos autos da Cautelar Inominada n. 1000532-46.2026.8.11.0039, em que o paciente é investigado, em tese, pela prática do crime de furto de semovente (art. 155, § 6º, do CP), deixou de apreciar o pedido de autorização para o deslocamento do paciente à cidade de Araputanga (MT), por entender ausente situação de extrema urgência a justificar a análise durante o plantão judicial, determinando a remessa dos autos ao Juízo natural no dia útil subsequente, tal como decisão que se vê no Id. 365699356 – p. 82-83.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de furto nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000398-19.2026.8.11.0039 e do Inquérito Policial n. 1000447-60.2026.8.11.0039, tendo sido posto em liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais a proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial, a proibição de frequentar locais em que haja venda de bebidas alcoólicas e o recolhimento domiciliar das 21h00min. às 05h00min.

Informa que o paciente exerce atividade laboral lícita como técnico de som na empresa familiar “JAK Som Eventos” e que suas funções exigem trabalho noturno e deslocamentos para outras comarcas. Afirma que havia compromisso profissional em Araputanga (MT), entre os dias 07 e 09/05/2026, além de eventos agendados em Poconé, Mirassol D’Oeste, Figueirópolis D’Oeste, Porto Estrela e Glória D’Oeste, razão pela qual formulou pedido de autorização ao Juízo das Garantias e que por não ter ocorrido a devida apreciação em tempo hábil reiterou o pleito no plantão judicial.

Argumenta que a ausência de apreciação tempestiva colocaria o paciente em situação de insegurança jurídica, por obrigá-lo a optar entre o eventual descumprimento das cautelares e a perda de compromissos profissionais, com possíveis prejuízos contratuais e financeiros.

Sustenta que o deslocamento almejado é excepcional, temporário e exclusivamente profissional, que o paciente agiu de boa-fé ao buscar autorização prévia e que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à referida flexibilização, não havendo risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com esses argumentos requereu, liminarmente, a flexibilização das cautelares para autorizar o deslocamento do paciente à Araputanga (MT), no período de 07 a 09/05/2026, sua permanência fora da residência após as 21h00 e em local com comercialização de bebidas alcoólicas, pelo tempo estritamente necessário à montagem, execução e desmontagem do evento, sem que tais condutas sejam consideradas descumprimento das medidas impostas. No mérito, postula pela concessão definitiva da ordem para reconhecer a possibilidade de flexibilização pontual das cautelares para fins exclusivamente profissionais, mediante prévia comunicação e comprovação documental dos eventos.

Requer, ainda, lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.

Inicial instruída com os documentos de Id. 365699356, 365699366, 365699375 a 365699378, 365699389 e 365699396.

Liminar deferida em sede de plantão judicial (Id. 365716364).

Embora solicitadas, até o momento as informações não aportaram nossa autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Élio Américo, opinou pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida (Id. 352813873).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A controvérsia consiste em saber se a recusa de apreciação em sede de plantão judicial (no 1º Grau) de pedido de autorização judicial para deslocamento profissional, formulado por investigado submetido a cautelares diversas da prisão, configura constrangimento ilegal sanável por
Habeas Corpus
, quando a urgência decorre da iminência temporal do compromisso laboral e do risco de descumprimento da medida de proibição de ausentar-se da comarca.

A tese de fundo não consiste em almejada liberação genérica do paciente, mas visa a admissão de ajuste pontual das cautelares para preservar trabalho lícito, sem perda do efetivo controle judicial.

O
Habeas Corpus
é cabível, pois o art. 5º, LXVIII, da CF/88 protege não apenas as hipóteses de prisão efetiva, mas também as situações em que haja ameaça concreta à liberdade de locomoção.

No caso, o paciente se encontra submetido à medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial, de modo que no caso em análise, o deslocamento para Araputanga (MT), comarca distinta daquela em que reside o paciente, sem decisão autorizativa tempestiva, poderia ser compreendido como descumprimento de cautelar e ensejar o agravamento da sua situação processual. A ameaça, portanto, era real, atual e juridicamente relevante.

Colhe-se dos autos que em sede de audiência de custódia, o paciente obteve liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), entre elas:
(i)
monitoramento eletrônico;
(ii)
recolhimento domiciliar noturno das 21h às 5h;
(iii)
proibição de frequentar locais com venda de bebidas alcoólicas; e
(iv)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial, sendo, ainda, arbitrada a fiança no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), parcelada em 10 (dez) vezes.

Consta que a defesa havia formulado na origem pedido de flexibilização das cautelares, alegando exercício de atividade laboral lícita como técnico de som na empresa “JAK Som Eventos”, contando com manifestação do Ministério Público, pelo acolhimento parcial do pleito, opondo-se apenas à revogação do monitoramento eletrônico.

O Juízo das Garantias deferiu parcialmente esse pedido, autorizando o deslocamento do paciente para eventos comprovados documentalmente nas cidades de Campo Verde (30/04 a 02/05/2026), Várzea Grande (14 a 17/05/2026) e Nova Olímpia (09 a 17/07/2026), com dispensa temporária do recolhimento noturno e da proibição de locais com álcool, exclusivamente para fins profissionais, mediante comunicação à Central de Monitoramento com antecedência mínima de 48 horas.

Entretanto, surgiu novo compromisso profissional em Araputanga (MT) para os dias 07, 08 e 09/05/2026, pelo que a defesa formulou pedido de autorização nos autos originários, o qual não foi apreciado a tempo pelo juízo natural, de modo que diante da iminência do evento, a defesa reiterou a pretensão em sede de plantão judicial.

Contudo, o Juízo Plantonista prolatou a decisão deixando de analisar o mérito sob o fundamento de que a situação não configuraria urgência justificadora de cognição em sede de plantão judicial, por se tratar de município contíguo ao de residência do paciente, determinando a remessa ao juízo natural no primeiro dia útil subsequente, advindo daí a presente impetração.

O ponto nodal da controvérsia consiste, portanto, em
definir se foi legítima a recusa, em plantão, de apreciação do pedido defensivo
, sob o fundamento de inexistência de urgência, porque o município de destino seria contíguo ao da residência do paciente.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

Isso porque a urgência, no caso em tela, não decorria da distância geográfica, mas sim da iminência temporal do compromisso profissional, com início no próprio dia 07/05/2026, exigindo deslocamento imediato para montagem da estrutura técnica do evento contratado. A circunstância de o município ser ou não contíguo não afasta o dado juridicamente relevante, ou seja, o de que paciente se encontrava proibido de sair da comarca sem autorização judicial e, sem apreciação tempestiva do pedido, era colocado em situação de manifesta insegurança jurídica, compelido a escolher entre descumprir sua obrigação profissional formalmente assumida ou se expor ao risco de violar as cautelares que lhe foram impostas.

A documentação acostada nos autos demonstra que o deslocamento tinha finalidade lícita, específica, temporária e comprovada, com contrato firmado digitalmente em 04/05/2026, entre a empresa
JAK Som
e a empresa
POP 90
, para
prestação de serviços de painel de LED e filmagem

nos dias 07, 08 e 09/05/26
, na Chácara POP 90, em Araputanga (MT), pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tratando-se de pretensão concreta, delimitada no tempo e no espaço, e não de pedido genérico de liberação ampla das restrições impostas.

Também se evidencia nos autos a boa-fé processual do paciente, que não se ausentou clandestinamente, nem pretendeu simplesmente ignorar as medidas cautelares. Ao contrário disso, buscou previamente autorização judicial, apresentou documentação satisfatória acerca do compromisso laboral e submeteu-se ao controle jurisdicional. Esse comportamento revela a intenção de cumprir as cautelares e não de esvaziá-las.

Nos termos do art. 282, I e II, do CPP, as medidas cautelares devem observar os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade, não se legitimando restrições mais gravosas do que o estritamente necessário para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a preservação da ordem pública. À luz desses parâmetros, a manutenção rígida e absoluta da proibição de deslocamento, mesmo diante de comprovada atividade profissional lícita, de curta duração, itinerário definido e possibilidade de fiscalização por monitoramento eletrônico, mostrava-se desproporcional.

Por essa razão a liminar foi concedida no sentido de flexibilizar pontualmente as medidas cautelares impostas ao paciente, de modo a:

a) o deslocamento do paciente para a cidade de Araputanga/MT, exclusivamente para fins profissionais relacionados ao evento contratado, no período compreendido entre os dias 07, 08 e 09 de maio de 2026;

b) a dispensa temporária do recolhimento domiciliar noturno (21h às 5h) nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2026, exclusivamente pelo tempo necessário à montagem, execução e desmontagem da estrutura do evento;

c) a permanência do paciente em local onde haja comercialização de bebidas alcoólicas, exclusivamente no exercício de sua atividade profissional como técnico de som nas datas indicadas, sem que tal conduta configure descumprimento da medida cautelar.

A presente autorização fica condicionada ao cumprimento das seguintes obrigações:

i) comunicação imediata à Central de Monitoramento Eletrônico acerca do deslocamento autorizado, com informação do local do evento (Chácara POP 90, Araputanga/MT) e das datas de ida e retorno;

ii) juntada, nos autos de origem, do contrato de prestação de serviços já apresentado neste
writ
(JAK Som × POP 90, firmado em 04/05/2026), para fins de registro perante o Juízo das Garantias;

iii) manutenção do monitoramento eletrônico em todos os seus termos, com observância do raio de inclusão informado à Central.

Ficam mantidas todas as demais medidas cautelares anteriormente impostas, inclusive a fiança, em seus termos originais”. (grifos meus) (Id. 365716364).

Não se desconhece que o paciente responde a investigação por fato penalmente relevante e que sobre ele recaem cautelares válidas. Todavia, o que se examina aqui não é a revogação integral dessas medidas, mas tão somente a sua adequação pontual a uma situação concreta, excepcional e documentada, de modo a compatibilizar a tutela cautelar com o direito fundamental ao trabalho (art. 5º, XIII, da Constituição da República), sem perda do controle judicial.

A solução adotada em sede de liminar se mostrou equilibrada, pois não desconstituiu o sistema de cautelares e autorizou, de forma temporária e condicionada, o deslocamento do paciente para fins profissionais, mantendo o monitoramento eletrônico, exigindo comunicação à Central de Monitoramento, determinando a juntada do contrato aos autos de origem e preservando as demais restrições impostas. Em outras palavras, houve readequação proporcional das cautelares, e não sua descaracterização.

Releva notar, ainda, que a própria moldura processual dos autos de origem demonstra que o juízo natural já havia admitido, em situação anterior, a flexibilização dessas cautelares para outros eventos similares profissionalmente comprovados, o que reforça a coerência da solução aqui adotada. Se a finalidade laboral já havia sido reconhecida como juridicamente idônea para justificar autorizações pontuais, sem comprometimento do monitoramento eletrônico, não se mostra razoável afastar esse mesmo raciocínio apenas porque sobreveio novo compromisso em comarca diversa, sem que houvesse exame tempestivo do requerimento formulado na origem.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE DESLOCAMENTO À NOVA REALIDADE LABORAL. PEDIDO ACOLHIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. (...) III. Razões de decidir: 3. As medidas cautelares diversas da prisão submetem-se às exigências de necessidade, adequação e proporcionalidade, devendo ser compatibilizadas com as circunstâncias concretas e supervenientes do caso. 4. A nova
função profissional exercida pelo requerente, por sua natureza, demanda deslocamentos mais amplos e frequentes
, inclusive para comarcas situadas nos Estados de Santa Catarina e do Paraná, circunstância corroborada pelo parecer ministerial. 5.
A manutenção da limitação territorial anteriormente fixada, sem adaptação à realidade laboral atual, mostra-se excessiva e apta a comprometer indevidamente o exercício de atividade lícita e a subsistência do requerente e de sua família
. 6.
A flexibilização da cautelar, com preservação do dever de comunicação ao juízo competente acerca dos deslocamentos profissionais, revela-se medida suficiente e idônea para resguardar a instrução processual e, ao mesmo tempo, assegurar o direito ao trabalho
. IV. Dispositivo e tese: 7. Pedido acolhido. Teses de julgamento: “1.
As medidas cautelares diversas da prisão podem ser revistas a qualquer tempo, diante de alteração superveniente das circunstâncias fáticas
. 2.
Demonstrada a necessidade profissional de deslocamentos além do limite territorial anteriormente fixado, admite-se a flexibilização da cautelar de restrição de ausência da comarca, desde que preservado mecanismo de controle judicial
por meio de comunicação prévia ou posterior ao juízo competente. 3. A adequação das cautelares deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor restrição possível aos direitos fundamentais do investigado ou acusado”. (...). (TJMT - PETIÇÃO CRIMINAL: 1009847-21.2026.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/03/
2026
, Data de Publicação: 19/03/
2026
) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE SE AUSENTAR DA COMARCA A TRABALHO

- ORDEM CONCEDIDA
. Restando
comprovado que o paciente necessita de se ausentar da comarca a trabalho, devem ser substituídas as medidas cautelares para não impedir que ele exerça sua atividade profissional
, tudo isso sem prejuízo à ordem pública, a ordem econômica, à instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. (TJMG - HC: 10000191348507000, Rel. Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal j. em 29/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PARECER DA D. PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM MEDIANTE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS - ACOLHIMENTO -
PLEITO DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS, PARA O FIM DE AUTORIZAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE PARA FINS LABORATIVOS - READEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A FLEXIBILIZAÇÃO ORA PLEITEADA
, MANTENDO-SE AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES OUTRORA FIXADAS, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE DEVEM SER VALORADAS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EVIDENCIADO - LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...) 3.3. Quanto à flexibilização das medidas cautelares, da
necessidade de viagens frequentes, devidamente comprovada por declaração da empregadora (mov. 27.2), justifica a flexibilização das medidas cautelares, resguardando o vínculo empregatício do paciente sem comprometer os fins do processo
. 3.4.
O princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter excepcional da prisão preventiva autorizam a flexibilização, conforme jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal e do STJ
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Ordem concedida:
Conhecida e concedida a ordem para flexibilizar as medidas cautelares impostas ao paciente Marcelo Miranda, mantendo-se as condições adequadas à realidade do caso concreto
. 4.2. Tese de julgamento: "
A flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão é admissível quando as condições pessoais do paciente e as circunstâncias do caso concreto indicarem a necessidade de compatibilização com o exercício de sua atividade laboral
, observando-se o princípio da proporcionalidade. (...) (TJPR 0094544-22.2024.8.16.0000, Rel. substituto Sergio Luiz Patitucci, 1ª Câmara Criminal, j. em 14/12/2024, Data de Publicação: 17/12/2024) (grifos meus).

É preciso destacar que o período do evento já se exauriu. Contudo, ainda assim subsiste o interesse no julgamento de mérito, porque a ordem liminar produziu efeitos concretos sobre a liberdade de locomoção do paciente e porque a presente impetração foi manejada precisamente para afastar a ilegalidade da negativa de apreciação urgente do pedido, bem como para reconhecer a licitude da flexibilização pontual das cautelares, em situação concreta já consumada no tempo.

A concessão definitiva, nessa linha, não implica alargamento genérico das autorizações futuras, mas apenas a confirmação da liminar nos exatos limites em que foi deferida, sem prejuízo de que novos requerimentos relacionados a outros eventos sejam submetidos ao crivo do juízo natural, com a devida comprovação documental.

Nesse ponto, a própria inicial, aliás, delimitou o pedido principal ao evento de Araputanga (MT) e, ao final, postulou o reconhecimento da possibilidade de flexibilização pontual para fins exclusivamente profissionais, mediante prévia comunicação e comprovação documental.

Desse modo, o constrangimento ilegal está configurado.

A recusa de apreciação do pedido urgente, por fundamento inadequado ao caso concreto, somada à existência de compromisso profissional formalmente comprovado, à ausência de risco concreto à instrução ou à aplicação da lei penal e à possibilidade de preservação do controle cautelar por meio de monitoramento eletrônico e comunicação prévia, autoriza a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem nesse sentido.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Igor de Oliveira Chorro
, em consonância com o parecer ministerial, para fins de ratificar a liminar anteriormente deferida, e reconhecer a legalidade da flexibilização pontual das medidas cautelares impostas ao paciente, exclusivamente para fins profissionais relacionados ao evento realizado na cidade de Araputanga (MT), nos dias 07, 08 e 09/05/2026, mantidas as demais cautelares anteriormente impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026